Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-96.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – DIREITO DO CONSUMIDOR À RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO FINANCEIRO – CONTRATOS COLIGADOS OU CONEXOS – RESCISÃO DE UM QUE IMPLICA A RESCISÃO DO OUTRO – DICÇÃO DO ARTIGO 54-F, CAPUT E § 4o, DO CDC – RESTITUIÇÃO DAS PARTES

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – DIREITO DO CONSUMIDOR À RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO FINANCEIRO – CONTRATOS COLIGADOS OU CONEXOS – RESCISÃO DE UM QUE IMPLICA A RESCISÃO DO OUTRO – DICÇÃO DO ARTIGO 54-F, CAPUT E § 4o, DO CDC – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, OBTER DA REVENDEDORA A RESTITUIÇÃO DO VALOR FINANCIADO A ELA ENTREGUE – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS PELA REVENDEDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MUTUANTE PELO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, POR ELAS DEVENDO RESPONDER SOMENTE A REVENDEDORA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS